Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-87.2024.6.16.0069
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
Num. 44104925 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:08:04

REPRESENTAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE
A P O I O
I N C O N D I C I O N A L
D O
GOVERNADOR. DESINFORMAÇÃO
C O N F I G U R A D A . P R O P A G A N D A
IRREGULAR. MULTA COMINATÓRIA
DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pela coligação
"ACELERA BELTRÃO" contra Antonio
Pedron, Professora Lurdinha e a coligação
"Beltrão no Caminho Certo", alegando
propaganda eleitoral com afirmações
inverídicas sobre apoio incondicional do
governador à candidatura dos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a afirmação de que o
governador do estado teria declarado apoio
"incondicional" à candidatura de Pedron e
Lurdinha constitui desinformação eleitoral;
(ii) definir se é cabível a retirada de
publicações e a imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vídeo juntado posteriormente
demonstra que o governador declarou apoio
explícito ao candidato Bonetti, colega de
partido, e não a Pedron. A afirmação de
apoio incondicional do governador a
Pedron, veiculada anteriormente, é
considerada desinformativa a partir da nova
prova.
4 . A p e s a r d a c o m p r o v a ç ã o d e
desinformação quanto ao apoio do
governador, a recorrente não indicou URLs
específicas para remoção de publicações,
limitando-se a mencionar postagens de
terceiros e outras sem relevância direta.
5. O pedido de inibição de futuras
divulgações de apoio é acolhido, visto que a
manutenção de tal afirmação pode induzir
os eleitores a erro. A multa cominatória de
R$ 15.000,00 é fixada para cada nova
publicação que contenha a desinformação.
6. Não há base para aplicação da multa
prevista no § 2º do artigo 57-D da Lei das
Eleições, pois a declaração de Pedron foi
feita antes da manifestação pública de
apoio do governador ao candidato Bonetti,
não sendo possível qualificá-la como
Num. 44104925 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Est

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600327-87.2024.6.16.0069

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do
Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente
Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600327-
87.2024.6.16.0069, que julgou improcedente a pretensão do autor e, consequentemente, extinguiu o
feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (Representação ajuizada por Coligação Acelera
Beltrão em face de Antonio Pedron, Professora Lurdinha e Coligação Beltrão no Caminho Certo,
com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n. 9.504/97, na qual alegou em síntese que durante
entrevista ao vivo com o Representado Antonio Pedron, realizada pela Rádio Onda Sul FM, afirmou
que conta com o apoio do então Governador, Ratinho Júnior e que este fato é inverídico. Segue
transcrição do trecho: "Fizemos uma boa gestão? Sim. Mas nós queremos continuar. Temos que
fazer escola, temos que fazer SEMEI, temos que fazer asfalto, tem que atrair investimentos que eu
sou especialista, tem que fazer a calçada, nós temos que fazer os parques ambientais, as ciclovias.
Então eu peço o seu voto. Não tô falando assim, de nenhuma obra espetacular. Mas nós vamos ter
obras espetaculares sim. E acima de tudo porque eu tenho apoio incondicional do nosso
governador Ratinho Junior, o único candidato que foi recebido 3 vezes por ele no gabinete, e vai
nos ajudar muito especialmente na obra de infraestrutura para o interior, que são as calçadas".
Pontuou também que tal informação vem sendo divulgada em publicações em redes sociais e em
grupos de Whatsapp. Asseverou por fim, que o Governador apoia sua candidatura e que ambos
integram o mesmo partido, qual seja, o Partido Social Democrático (PSD), conforme pesquisa
realizada no DivulgaCand).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Acelera Beltrão [REPUBLICANOS/PL/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PSD] - FRANCISCO
BELTRÃO - PR (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

ANTONIO PEDRON (RECORRIDO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
MARIA DE LOURDES BERTANI (RECORRIDO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
BELTRAO NO CAMINHO CERTO
[PP/PDT/MDB/PODE/PRD/NOVO/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDA
DE] - FRANCISCO BELTRÃO - PR (RECORRIDA)
HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN (ADVOGADO)
FERNANDO LUIZ CHIAPETTI (ADVOGADO)
PEDRO SINHORI (ADVOGADO)
SEGIO SINHORI (ADVOGADO)
RODRINEI CRISTIAN BRAUN (ADVOGADO)
EWERTON LINEU BARRETO RAMOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44104925
03/10/2024
19:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 64.817

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600327-87.2024.6.16.0069 – Francisco
Beltrão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Acelera Beltrão [REPUBLICANOS/PL/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PSD] - FRANCISCO BELTRÃO - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ANTONIO PEDRON
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES BERTANI
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
RECORRIDA: BELTRAO NO CAMINHO CERTO
[PP/PDT/MDB/PODE/PRD/NOVO/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - FRANCISCO BELTRÃO -
PR
ADVOGADO: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - OAB/SC36641-A
ADVOGADO: FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - OAB/PR30885-A
ADVOGADO: PEDRO SINHORI - OAB/PR57535-A
ADVOGADO: SEGIO SINHORI - OAB/PR40800-A
ADVOGADO: RODRINEI CRISTIAN BRAUN - OAB/PR34640-A
ADVOGADO: EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - OAB/PR26366-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
Num. 44104925 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:08:04

REPRESENTAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE
A P O I O
I N C O N D I C I O N A L
D O
GOVERNADOR. DESINFORMAÇÃO
C O N F I G U R A D A . P R O P A G A N D A
IRREGULAR. MULTA COMINATÓRIA
DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pela coligação
"ACELERA BELTRÃO" contra Antonio
Pedron, Professora Lurdinha e a coligação
"Beltrão no Caminho Certo", alegando
propaganda eleitoral com afirmações
inverídicas sobre apoio incondicional do
governador à candidatura dos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a afirmação de que o
governador do estado teria declarado apoio
"incondicional" à candidatura de Pedron e
Lurdinha constitui desinformação eleitoral;
(ii) definir se é cabível a retirada de
publicações e a imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vídeo juntado posteriormente
demonstra que o governador declarou apoio
explícito ao candidato Bonetti, colega de
partido, e não a Pedron. A afirmação de
apoio incondicional do governador a
Pedron, veiculada anteriormente, é
considerada desinformativa a partir da nova
prova.
4 . A p e s a r d a c o m p r o v a ç ã o d e
desinformação quanto ao apoio do
governador, a recorrente não indicou URLs
específicas para remoção de publicações,
limitando-se a mencionar postagens de
terceiros e outras sem relevância direta.
5. O pedido de inibição de futuras
divulgações de apoio é acolhido, visto que a
manutenção de tal afirmação pode induzir
os eleitores a erro. A multa cominatória de
R$ 15.000,00 é fixada para cada nova
publicação que contenha a desinformação.
6. Não há base para aplicação da multa
prevista no § 2º do artigo 57-D da Lei das
Eleições, pois a declaração de Pedron foi
feita antes da manifestação pública de
apoio do governador ao candidato Bonetti,
não sendo possível qualificá-la como
Num. 44104925 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:08:04

"sabidamente inverídica" naquele momento.
7. Rejeita-se o pedido de remessa de ofício
ao Ministério Público Eleitoral para
apuração de crime e a imposição de
obrigação de divulgar correções, por
configurar, na prática, um pedido de direito
de resposta, incabível no presente rito
processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: É irregular a
veiculação de propaganda eleitoral que
afirma apoio "incondicional" de autoridade
pública quando comprovado que tal apoio é
direcionado a outro candidato, devendo ser
inibida a continuidade dessas divulgações
sob pena de multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º; Resolução TSE
nº 23.608/2019, art. 4º.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "ACELERA
BELTRÃO" em face de Antonio Pedron, Professora Lurdinha (Maria de Lourdes Bertani) e
coligação "Beltrão no caminho certo", sob a alegação de propaganda eleitoral com
informações descontextualizadas (id. 44008832).

Por sentença (id. 44008871), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Embargos de declaração foram opostos (id. 44008877), com juntada de
documento novo (id. 44008878), e rejeitados (id. 44008880).

Inconformado, o representante recorreu (id. 44008888), com documento (id.
Num. 44104925 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:08:04

44008889), aduzindo, em síntese, que: (i) o recorrido Pedron alega, na sua propaganda,
que conta com o apoio incondicional do governador, o que seria inverídico; (ii) o
governador apoia o candidato Bonetti, seu correligionário; (iii) foi apresentado um vídeo
que comprova o apoio do governador ao candidato Bonetti; (iv) esse vídeo, que não foi
apresentado com a inicial, pode ser conhecido pois foi disponibilizado pelo governador
após o ajuizamento da demanda, contrapõe alegação da defesa e atende aos princípios
da instrumentalidade, economia processual e celeridade; (v) o estatuto do PSD veda
apoio a filiados de outros partidos quando há um correligionário na disputa; (vi) a
desinformação é flagrante.

Contrarrazões (id. 44008895), sem preliminares, pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 44053480).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença resolutiva de
embargos de declaração foi publicada em mural eletrônico no dia 09/09/2024 (id.
44008890) e as razões foram protocoladas no dia 10/09/2024.

Intimados via mural eletrônico em 11/09/2024 (id. 44008891), os recorridos
protocolaram suas contrarrazões em 12/09/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente contra a sentença de improcedência.

Alega que os recorridos estariam se utilizando, na sua propaganda, da
imagem do governador, referindo a existência de um apoio "incondicional" deste à sua
candidatura, o que não seria verdadeiro, já que o governador integra o mesmo partido
que o candidato Bonetti, inclusive tendo sido apresentado um vídeo com a manifestação
da autoridade.

Pede o recebimento do vídeo apresentado após a petição inicial, a remoção
das postagens correlatas, a inibição de publicações futuras e a imposição de multa do §
2º do artigo 57-D da Lei das Eleições, a expedição de ofício ao Ministério Público Eleitoral
para a apuração do crime do artigo 323 do Código Eleitoral e a expedição de ordem
judicial para que os recorridos divulguem nas suas redes sociais que o governador nunca
manifestou apoio às suas candidaturas e que o PSD faz parte da coligação que lançou o
Num. 44104925 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:08:04

candidato Bonetti.

a) Recebimento do vídeo

Como bem claro ficou, o vídeo apresentado com os embargos de declaração
em primeiro grau (id. 44008878) e reapresentado com as razões recursais (id. 44008889)
foi produzido e/ou disponibilizado após o ajuizamento desta representação, de modo que
se enquadra no conceito de documento novo, nos precisos termos do artigo 435 do CPC,
de modo que o seu recebimento e conhecimento é impositivo.

No referido vídeo, fica claro que o governador manifesta publicamente o seu
apoio ao candidato Bonetti, o que se considera suficiente provado a partir da juntada do
mesmo - lembrando que não havia, até então, manifestação pública e específica desse
apoio, como é incontroverso nos autos.

b) Remoção de postagens

A recorrente visa a remoção de postagens nas quais o recorrido teria utilizado
a imagem do governador como seu apoiador.

Todavia, esse pedido não pode ser acolhido por questões de natureza
processual, não sendo sequer necessário avançar para a análise meritória, ou por
absoluta falta de conexão com o objeto dos autos.

Nas razões recursais não são indicadas as URL nas quais haveria
propaganda irregular pelos recorridos. Mesmo buscando a petição inicial, só há indicação
de quatro endereços eletrônicos, sequer apontados especificamente para fins de
remoção, mas nenhum deles é de titularidade dos recorridos:

b.1 <https://www.facebook.com/ondasulfm/videos/onda-sul-fm-entrevista-o-
c a n d i d a t o - % C 3 % A 0 - p r e f e i t u r a - d e - f r a n c i s c o - b e l t r % C 3 % A 3 o - a n t o n i o -
ped/2522035408005573/?mibextid=WC7FNe&rdid=DG2VrAZ6niWqnLJD>, link da
entrevista concedida por Pedron à Onda Sul FM, de propriedade presumida desta.

b.2 <https://www.instagram.com/pedronfb/> - neste endereço, o recorrido
Pedron, segundo a narrativa da inicial, mantém "fixada em seu perfil do Instagram,
publicação com o atual chefe do Poder Executivo Estadual". Ocorre que a fotografia em
questão nada trata acerca de apoio, apenas retrata um momento em que Pedron e o
governador estavam próximos:

Num. 44104925 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:08:04

Não se vislumbra nenhuma irregularidade nisso, notadamente sob o enfoque
conferido pela recorrente nestes autos.

b
.
3
<https://www.facebook.com/irineu.flach.96/posts/pfbid0FRRTL3xU4RWRK5E6cmJSa9GB
N1vjUhv9M9puTkvTGjq5mZ429TNAKtdahWfhr6afl> - trata-se de fotografia que associa o
recorrido Pedron ao governador, mas que foi publicado por terceiro que não integra a lide.

b
.
4
<https://www.facebook.com/luizcarlos.giusti.18/posts/pfbid025g3LWrSAJ53WR2CkfjNZ4u
4J9z1apQE9CjBteiCqVFJK3Qnv7umcGwRAYHoNkvTcl?rdid=oion0F4J6lpENHR4> - da
mesma forma, trata-se de fotografia que associa o recorrido Pedron ao governador, mas
que foi publicado por terceiro que não integra a lide.

Por esses motivos, associados à falta de indicação específica das URLs a
serem removidas, nada há apreciação neste particular.

c) Inibição de publicações futuras

Neste tópico, o recurso prospera. Com efeito, sendo certo que há
manifestação ostensiva do próprio governador quanto ao candidato que apoia em
Francisco Beltrão, não é razoável que outro candidato divulgue publicamente que dele
recebe apoio "incondicional".

Mesmo no cenário probatório anterior à apresentação do vídeo, já era muito
pouco provável admitir-se essa ideia, em especial pela existência de candidatura de
correligionário no município.

Note-se que, nas contrarrazões, os recorridos buscam desqualificar o uso que
fazem da imagem do governador, como se não passasse de um apoio genérico, conferido
a todos os prefeitos, independentemente de partido, mas não é isso o que se extrai da
entrevista referida - na qual Pedron se refere a "apoio incondicional".

Por isso, sendo certo que, ao menos desde a apresentação nos autos do
referido vídeo, é incontroversa a opção do governador quanto ao candidato que apoia em
Francisco Beltrão, qualquer nova peça de propaganda que seja divulgada pelo recorridos
na qual haja a indicação de que o governador lhes presta qualquer tipo de apoio nas
eleições é de ser tido como desinformativo.

Com esse viés, acolhe-se a pretensão para o fim de deferir tutela inibitória à
recorrente no sentido de vedar que os recorridos divulguem, por qualquer meio, que têm o
apoio do governador na disputa eleitoral, sob pena de multa cominatória de R$ 15.000,00
por publicação.

d) Multa do § 2º do artigo 57-D da LE

Pugna a recorrente a aplicação da multa do artigo 57-D, § 2º, da LE, aos
recorridos, alegando que eles teriam praticado desinformação.

De todos os elementos apresentados nos autos, a única publicação que se
Num. 44104925 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:08:04

pode atribuir aos recorridos vem a ser a declaração feita por Pedron durante a entrevista
na Onda Sul FM, na qual afirmou que teria o "apoio incondicional" do governador, em
trecho assim transcrito na inicial:

Fizemos uma boa gestão? Sim. Mas nós queremos continuar.
Temos que fazer escola, temos que fazer SEMEI, temos que fazer asfalto,
tem que atrair investimentos que eu sou especialista, tem que fazer a
calçada, nós temos que fazer os parques ambientais, as ciclovias.
Então eu peço o seu voto. Não tô falando assim, de nenhuma obra
espetacular. Mas nós vamos ter obras espetaculares sim.
E acima de tudo porque eu tenho apoio incondicional do nosso
governador Ratinho Junior, o único candidato que foi recebido 3 vezes
por ele no gabinete, e vai nos ajudar muito especialmente na obra de
infraestrutura para o interior, que são as calçadas.

Obviamente, uma declaração dessas nada tem de inócua, possuindo
potencial para induzir o eleitorado a acreditar que o governador estaria efetivamente
apoiando a candidatura de Pedron e não a sua futura gestão, caso eleito, o que não
condiz com a realidade.

Todavia, em que pese a presença de elementos desinformativos quando
analisados a partir da base probatória atual, fato é que a entrevista foi publicada em
29/08/2024, como descrito na inicial, e a manifestação do governador, afirmando
publicamente o seu apoio ao candidato Bonetti só veio aos autos em 07/09/2024 - do que
se extrai que, naquele momento, não seria razoável qualificá-la de "sabidamente
inverídica", dado o histórico partidário de Pedron, correligionário do governador até
poucos meses antes, nem de gravemente descontextualizada.

Por esses motivos, reputa-se não ser o caso de aplicar a multa do artigo 57-
D, § 2º, para os fatos descritos nestes autos - apreciação que pode, eventualmente, ser
revista no caso de publicações futuras e que venham a ser objeto de nova representação.

e) Expedição de ofício ao Ministério Público Eleitoral - artigo 323 do Código
Eleitoral

A pretensão é manifestamente descabida.

Entendendo a recorrente que houve a prática de conduta criminosa, pode por
si mesma apresentar notícia crime, assumindo os ônus correspondentes.

Nos presentes autos, segundo tudo quanto avaliado, não se identificaram
indícios de prática criminosa evidente, que reclame a remessa pelo órgão julgador de
peças ao órgão ministerial.

f) Ordem judicial para divulgação pelos recorridos

Pretende a recorrente que seja imposto aos recorridos que divulguem, nas
suas redes sociais, que o governador nunca manifestou apoio às suas candidaturas e que
o PSD faz parte da coligação que lançou o candidato Bonetti.

Num. 44104925 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:08:04

A pretensão é manifestamente descabida pela via processual eleita, de vez
que se assemelha a direito de resposta, o qual não é compatível com a representação por
propaganda irregular, como disposto no artigo 4º da Resolução TSE nº 23.608/2019:

Art. 4º É incabível a cumulação de pedido de direito de resposta com pedido
de aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular, ainda que diga
respeito aos mesmos fatos, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não impede a análise de
pedido de suspensão, remoção ou proibição de nova divulgação da
propaganda apontada como irregular.

Note-se que não basta a parte chamar a providência que pretende obter por
outro nome. A pretensão de ver publicada informação de seu interesse nos endereços
eletrônicos pertencentes aos seus adversários é o conteúdo do direito de resposta,
inadmissível pela via eleita.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, julgar
parcialmente procedente a representação, deferindo tutela inibitória à recorrente no
sentido de vedar que os recorridos divulguem, por qualquer meio, que têm o apoio do
governador na disputa eleitoral, sob pena de multa cominatória de R$ 15.000,00 por
publicação.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600327-87.2024.6.16.0069 - Francisco
Beltrão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
ACELERA BELTRÃO [REPUBLICANOS/PL/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PSD] - FRANCISCO BELTRÃO - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDOS: ANTONIO PEDRON,
MARIA DE LOURDES BERTANI, BELTRAO NO CAMINHO CERTO
[PP/PDT/MDB/PODE/PRD/NOVO/ PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - FRANCISCO BELTRÃO -
PR - Advogados dos RECORRIDOS: HALLYNNE FRANCYELLE SPADA RANZAN - SC36641-A,
Num. 44104925 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:08:04

RODRINEI CRISTIAN BRAUN - PR34640-A, EWERTON LINEU BARRETO RAMOS - PR26366-
A, FERNANDO LUIZ CHIAPETTI - PR30885-A, PEDRO SINHORI - PR57535-A, SEGIO
SINHORI - PR40800-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44104925 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/10/2024 19:52:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100319524475600000043056190
Número do documento: 24100319524475600000043056190
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 11:08:04